Tribunal: TJMT
Processo: 1035194-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA READEQUADA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso (UNICRED), contra decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa Evolution Negócios Empresariais Ltda. A agravante aponta a ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005 e pleiteia a exclusão de seus créditos da recuperação judicial, por serem garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à recuperação judicial autoriza o indeferimento liminar do pedido; (ii) estabelecer se é cabível a análise, nesta fase recursal, da exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005 inviabiliza o juízo de admissibilidade da recuperação judicial, pois impede a verificação da viabilidade econômica da empresa requerente. Não obstante, em observância aos princípios da preservação da empresa, do devido processo legal e da boa-fé, deve-se oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, aplicado subsidiariamente pela LRF (art. 189, §2o), sob pena de indeferimento apenas após a inércia da parte. A Recomendação no 57/2019 do CNJ e a jurisprudência do STJ (REsp no 1.922.018) reforçam a necessidade de conceder prazo para regularização documental, evitando a extinção prematura da recuperação judicial quando houver elementos passíveis de complementação. A análise sobre a exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e atos cooperativos deve ser feita na via própria, após a publicação da relação de credores e eventual impugnação, e não em agravo de instrumento contra decisão que apenas defere o processamento da recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que o juízo de origem intime a agravada a emendar a petição inicial, suprindo as omissões documentais exigidas pelo art. 51 da LRF, sob pena de indeferimento. Tese de julgamento: A ausência de documentos essenciais à recuperação judicial não autoriza o indeferimento liminar do pedido, devendo ser concedido prazo para a sua regularização, conforme art. 321 do CPC. O indeferimento do pedido de recuperação judicial exige prévia oportunidade de emenda à inicial, quando presentes elementos passíveis de complementação documental. A exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos deve ser analisada no procedimento próprio, após a publicação da relação de credores, sendo incabível sua apreciação na via recursal contra decisão que apenas defere o processamento da recuperação judicial. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47, 48, 49, §3o, 51, 52 e 6o, §13; CPC/2015, art. 321; Lei no 11.101/2005, art. 189, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.922.018, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1035194-27.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Preparo/ Deserção]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 34.155.401/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), AMILCAR FERREIRA JAIME JUNIOR - CPF: 003.136.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL, POR UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DO, E NA PARTE CONHECIDA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso (UNICRED), contra decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa Evolution Negócios Empresariais Ltda.

A agravante aponta a ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005 e pleiteia a exclusão de seus créditos da recuperação judicial, por serem garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos essenciais à recuperação judicial autoriza o indeferimento liminar do pedido; (
ii
) estabelecer se é cabível a análise, nesta fase recursal, da exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de documentos exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005 inviabiliza o juízo de admissibilidade da recuperação judicial, pois impede a verificação da viabilidade econômica da empresa requerente. Não obstante, em observância aos princípios da preservação da empresa, do devido processo legal e da boa-fé, deve-se oportunizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, aplicado subsidiariamente pela LRF (art. 189, §2o), sob pena de indeferimento apenas após a inércia da parte.

A Recomendação no 57/2019 do CNJ e a jurisprudência do STJ (REsp no 1.922.018) reforçam a necessidade de conceder prazo para regularização documental, evitando a extinção prematura da recuperação judicial quando houver elementos passíveis de complementação.

A análise sobre a exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e atos cooperativos deve ser feita na via própria, após a publicação da relação de credores e eventual impugnação, e não em agravo de instrumento contra decisão que apenas defere o processamento da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que o juízo de origem intime a agravada a emendar a petição inicial, suprindo as omissões documentais exigidas pelo art. 51 da LRF, sob pena de indeferimento.

Tese de julgamento:

A ausência de documentos essenciais à recuperação judicial não autoriza o indeferimento liminar do pedido, devendo ser concedido prazo para a sua regularização, conforme art. 321 do CPC.

O indeferimento do pedido de recuperação judicial exige prévia oportunidade de emenda à inicial, quando presentes elementos passíveis de complementação documental.

A exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos deve ser analisada no procedimento próprio, após a publicação da relação de credores, sendo incabível sua apreciação na via recursal contra decisão que apenas defere o processamento da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 47, 48, 49, §3o, 51, 52 e 6o, §13; CPC/2015, art. 321; Lei no 11.101/2005, art. 189, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.922.018, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS
DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de no 1023473-69.2024.8.11.0003, da empresa
EVOLUTION NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
, deferiu o pedido de recuperação
judicial da empresa agravada.

Para tanto, a agravante argui a existência de graves irregularidades no pedido inicial e na condução do procedimento
recuperacional
, de modo a comprometer sua validade.

Alega, em síntese, que a agravada não apresentou projeções financeiras referentes a 2024, demonstração de resultado do exercício, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, em violação ao artigo 51 da Lei no 11.101/2005 (LRF).

Sustenta, ainda, que parte de seus créditos decorrentes de alienação fiduciária e de atos cooperativos não se sujeitam à recuperação judicial, a teor dos artigos 49, §3o, e 6o, §13, da LRF. Ademais, aduz indícios de inatividade operacional da agravada, o que desvirtuaria o instituto da recuperação judicial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para indeferir o processamento até que sejam apresentados os documentos essenciais do art. 51 da LRF, e pelo não conhecimento da pretensão de exclusão dos créditos da agravante
.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

De início, cumpre destacar que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, dos empregos dos trabalhadores, resguardando os interesses dos credores. Visa-se, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante o artigo 47 da Lei no 11.101/2005.

Não obstante essa nobre finalidade, o processamento da recuperação judicial está condicionado ao atendimento dos requisitos legais, devidamente comprovados na petição inicial e nos documentos que a instruem, nos termos dos artigos 48 e 51 da LRF. É essencial que a empresa demonstre possuir condições para superar a crise enfrentada, sob pena de desvirtuar o instituto e ocasionar prejuízos injustificados aos credores.

Na espécie, após realização de constatação prévia, o juízo
a quo
deferiu o processamento do pedido formulado pela Agravada, entendendo que os pressupostos dos artigos 48 e 51 da LRF foram devidamente atendidos. Porém, ao compulsar os autos, verifica-se que a instrução processual
encontra-se
deficiente, ante a ausência de documentos essenciais à cabal análise da situação econômico-financeira da empresa e de sua efetiva capacidade de soerguimento.

Assim, conforme destacado desde a análise liminar deste recurso e posteriormente ratificado no parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, o processamento mostra-se inviável enquanto não forem apresentados todos os elementos exigidos pelo artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial, em especial: i) as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024;
ii
) o relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção;
iii
) a relação integral dos empregados e valores em aberto; e
iv
) os extratos bancários atualizados.

Com efeito, as projeções financeiras e o balanço do ano em curso são ferramentas imprescindíveis para aferir a realidade da empresa e
avaliar se há, de fato, viabilidade na implementação de um plano de recuperação judicial viável. Do mesmo modo, o fluxo de caixa e as informações sobre a folha de pagamento da Agravada constituem elementos cruciais para verificar a efetiva capacidade de continuidade da atividade empresarial.

Assim, a falta desses dados contábeis e econômicos inviabiliza uma análise adequada da viabilidade econômica da empresa, obstando o deferimento do processamento da recuperação judicial neste momento. Ressalte-se que o juízo somente pode admitir a recuperação judicial quando munido de elementos robustos que demonstrem a real capacidade de soerguimento da atividade econômica.

Some-se a isso os indícios de inatividade operacional da agravada, consubstanciados nas sucessivas devoluções de mandados e na alienação de sua sede em leilão público. Tal conjuntura carece, no mínimo, de maiores esclarecimentos, vez que fragiliza a perspectiva de cumprimento de um eventual plano
recuperacional
.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso para indeferir o processamento da recuperação judicial, sem prejuízo de renovação do pedido, desde que devidamente instruído com toda a documentação pertinente, consoante exigências legais.

Por oportuno, no tocante à pretensão de exclusão dos créditos da agravante, assiste razão à Douta Procuradoria de Justiça ao opinar pelo não conhecimento da matéria nesta fase processual. Isso porque a decisão agravada limitou-se a deferir o processamento do pedido
recuperacional
, sem adentrar na análise específica dos créditos existentes.

Dessa maneira, analisar desde já os pedidos de exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária e decorrentes de atos cooperativos implicaria em indevida supressão de instância, privando as partes do necessário contraditório e da oportuna instrução processual per
ante o juízo de primeiro grau.

Tais questões devem ser oportunamente suscitadas e debatidas no âmbito do processo de recuperação judicial, com a apresentação de provas e manifestação de todas as partes envolvidas. Nesta seara recursal, não há elementos suficientes para enfrentar o mérito dos pedidos de exclusão de créditos formulados pela agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que conhecido,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir o processamento da recuperação judicial da empresa Agravada EVOLUTION NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, sem prejuízo de renovação do pedido devidamente instruído com toda a documentação exigida pelo artigo 51 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE
30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Agravo de Instrumento n. 1035194-27.2024.8.11.0000 da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial n.
1023473-69.2024.8.11.0003, da agravada, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT.

A agravante alega que

“
há graves irregularidades no pedido inicial e na condução do procedimento que comprometem a sua validade”
(Id 257663176 - Pág. 5
- fl. 7
), além de inconsistências contábeis e documentais que inviabilizam o deferimento da RJ.

É o necessário.

A agravada formulou em 16-9-2024 pedido de Recuperação Judicial. Contudo, antes de deliberar sobre o seu processamento, o Juízo
determinou a realização de constatação prévia, cujo laudo concluiu pelo preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

Apesar disso, consignou que a agravada
“não trouxe o relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; e cumpriu apenas em parte a obrigação de relatar os bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 desta Lei”
(Id

172145603 - Págs. 22 e 23, 1o grau).

Nas razões recursais, a agravante aponta a ausência de outros documentos essenciais, como as demonstrações contábeis relativas ao ano de 2024, extratos bancários atualizados, informações sobre a situação contratual dos empregados até a data do pedido de processamento da RJ e as
“demonstrações levantadas especialmente para instruir o pedido (Art. 51, II), a demonstração de resultados acumulados (Art. 51, II, b) e o relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção (Art. 51, II, d
)”.

Ressalta, ainda, que “
o perito,
ao analisar a documentação informou que a requerente deixou de apresentar apenas o relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção,
não informou que a empresa não juntou as demonstrações levantadas especialmente para instruir o pedido, parte final do caput do inciso II do artigo 51, haja vista que não se encontra nos autos nenhuma informação contábil do ano de 2024 e as demonstrações de resultados acumulados
”.

A petição inicial da RJ deve observar os critérios descritos no artigo 51 da Lei n. 11.101/05, que são eminentemente
objetivos.

Convém lembrar que a Recomendação n. 57do CNJinstituiu a constatação prévia justamente para auxiliar o Juízo na verificação da consistência, da completude e da veracidade dos documentos
técnicos apresentados pelos devedores na inicial,
garantindo sua correspondência com a realidade da empresa requerente.

Esse cenário revela que o instituto da RJ avança para que a conferência da documentação de que trata o artigo 51 da LREF não seja relegada àmera formalidade.

Por ser mecanismo jurídico voltado à superação da crise econômico-financeira do devedor (art. 47 da Lei n. 11.101/2005) e envolver interesses de credores e da coletividade, a Recuperação Judicial deve observar os princípios da transparência e da publicidade. Nesse sentido, compete ao devedor fornecer, com exatidão, todos os dados relativos à sua situação financeira e administrativa.

Assim, o descumprimento do mencionado art. 51 inviabiliza o juízo de admissibilidade do pedido. Porém, essa falha
não autoriza, de imediato, a extinção do feito, sendo necessário oportunizar a regularização da petição inicial
,

em respeito aos princípios do devido processo legal, da boa-fé e da preservação da empresa (art. 47).

Ademais, nos termos do §2o do art. 189 da mesma norma, aplicam-se, subsidiariamente, os dispositivos do CPC/2015, desde que compatíveis com os princípios da legislação falimentar.

Nesse contexto, o art. 321 do CPC permite a emenda da inicial, prevendo seu indeferimento apenas na hipótese de não cumprimento da diligência determinada.

Para ilustrar:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PRODUTOR RURAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA. INSCRIÇÃO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 51 DA LEI N.
11.101/05. IRREGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”.

(STJ, REsp n. 1.922.018, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
5-5-2021).

No respectivo acórdão, o STJ fez considerações relevantes sobre a possibilidade de emenda à inicial em situação análoga à destes autos. Confira-se:

“No entanto, assiste razão aos recorrentes no que diz respeito à alegada violação do art. 321 do CPC
”
.

Com efeito, referido dispositivo legal – aplicável à recuperação judicial nos termos do art. 189 da Lei n. 11.101/05 – confere ao autor a possibilidade de emendar ou de completar a inicial, de modo a corrigir defeitos ou irregularidades verificadas pelo juiz.

Especificamente acerca da irregularidade dos documentos exigidos pelo art. 51 da Lei n. 11.101/05, aponta Fábio Ulhôa Coelho (in Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 13.
ed.rev
. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 218-219):

Quando ajuizado pedido de recuperação judicial sem a completa instrução exigida na lei, o juiz deve, em princípio, facultar ao devedor a emenda da inicial. Não cabe, contudo, essa medida, mas a imediata extinção do feito, quando nenhum documento é exibido ou mesmo se há a declaração de impossibilidade de exibição de qualquer um dos legalmente exigidos.
(Grifo nosso) Portanto, (...)
mostra-se imprescindível oportunizar aos autores a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para: a) reconhecendo a possibilidade de se considerar o período anterior à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis no cômputo do prazo de dois anos previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/05, afastar a extinção do feito sem julgamento do mérito reconhecida no acórdão recorrido; e b) determinar que, com relação aos documentos que o Tribunal de origem concluiu terem sido irregularmente apresentados, seja oportunizada a emenda à inicial
”.

Recomenda-se, também, que o administrador judicial seja instado a se manifestar, na primeira instância, sobre os pontos suscitados pela agravante neste Recurso, indicando de forma detalhada os documentos pendentes que devem ser fornecidos pela agravada.

Quanto à pretensão da agravante de exclusão de seus créditos do processo de Recuperação Judicial, como corretamente assentado no voto da relatora, cuida-se de matéria a ser oportunamente discutida nos autos originários, sendo vedada sua apreciação em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apenas defere o processamento da RJ.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento para determinar que o Juízo de origem intime a agravada
a emendar
a petição inicial,
no prazo legal, instruindo-a com todos os documentos exigidos pelos artigos 51 e 52 da LRF, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)
:

Peço vista para melhor análise dos autos.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Após analisar os autos, o voto da Relatora e o voto-vista do 1o Vogal, apresento meu voto neste Agravo de Instrumento.

Quanto à exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e atos cooperativos, acompanho os votos precedentes para não conhecer dessa parte do recurso, por ser matéria a ser discutida em procedimento específico de impugnação de crédito (art. 8o da Lei no 11.101/2005), após a publicação da relação de credores pelo administrador judicial, e não no âmbito do processo principal da recuperação judicial.

Sobre a ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51 da mesma lei, sigo o voto divergente do Des. Rubens. Ainda que a agravada tenha deixado de juntar documentos imprescindíveis à instrução do pedido, entendo que a falha não justifica o indeferimento imediato, devendo ser concedido prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 189, §2o, da LRF). Tal entendimento está em consonância com o REsp no 1.922.018 do STJ e com o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

Destaco que, nesta fase, cabe ao juízo apenas verificar o cumprimento dos requisitos formais, sem análise do mérito econômico, atribuição que compete à Assembleia Geral de Credores (REsp no 2.103.320/MT – STJ).

Diante disso, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, acompanhando integralmente o voto divergente do Des. Rubens, para determinar que o juízo de origem intime a agravada a emendar a petição inicial, apresentando os documentos exigidos pelo art. 51 da Lei no 11.101/2005, sob pena de indeferimento.

É como voto.

V O T
O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Senhor Presidente,

R
etifico o meu voto para acompanhar Vossa Excelência, ante
a
s achegas da Desembargadora
Anglize
y

Solivan
de Oliveira
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025.